Tribunal: STF
Processo: ARE 1374227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, § 2º, VI, DO CP. FRAUDE POR MEIO DE CHEQUE SEM FUNDOS. TÍTULO DADO EM GARANTIA. DESNATURAÇÃO DO CHEQUE. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR O TIPO DO CAPUT. 3. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DÍVIDA PREEXISTENTE. CHEQUES DADOS EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS. INFORMAÇÃO DE CONHECIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU ERRO. 4. ART. 171, § 2º, VI, DO CP. FRAUDE POR MEIO DE CHEQUE SEM FUNDOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOLO ESPECÍFICO. SÚMULA 246/STF. 5. ART. 171, CAPUT, DO CP. FRAUDE COMO MEIO PARA OBTENÇÃO DA VANTAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. ANTERIOR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DÍVIDA PREEXISTENTE. 6. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU ERRO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESNECESSIDADE DO DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE.7. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.



    2. ‘Sedimentou-se na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a emissão de cheques pós-datados pode caracterizar o crime previsto no artigo 171do Código Penal quando restar comprovado que as cártulas não foram fornecidas como garantia de dívida, mas sim com o intuito de fraudar. Precedentes do STJ e do STF. (HC n.336.306/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/2/2016)’. (RHC 76.364/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe15/02/2018)



    3. Na hipótese dos autos, os cheques foram entregues com o objetivo de garantir dívida preexistente, sendo do conhecimento da vítima que não possuíam provisão de fundos,uma vez que além de não terem sido entregues como forma de pagamento, o paciente a todo momento afirmava que ia resgatá-los após a transferência do valor devido. Portanto, não se verifica o uso de ‘artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento’ que tenha induzido ou mantido a vítima em erro.



    4. No crime descrito no art. 171, § 2º, VI, do Código Penal, a fraude ocorre por meio do pagamento com cheque sem fundos, havendo o dolo específico do agente de induzir a vítima em erro, consistente na crença de o cheque será descontado, ou seja, de que o emitente possui saldo suficiente em conta, situação não retratada no presente processo. Apropósito, transcrevo o verbete n. 246/STF: ‘Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos’.



    5. De igual sorte, também não se vislumbra, na hipótese dos autos, a utilização do cheque dado em garantia como fraude apta a configurar o tipo penal do caput. Com efeito, a vantagem indevida não foi obtida em virtude do cheque dado em garantia. Ao contrário, o cheque foi dado para garantir dívida já consolidada em virtude de anterior inadimplemento contratual.



    6. Embora direito civil e penal tutelem o patrimônio, tem-se que apenas algumas condutas são tipificadas criminalmente pelo ordenamento jurídico, haja vista o caráter fragmentário o direito penal. Nessa linha de intelecção, à míngua da efetiva demonstração da fraude e do erro, a conduta do paciente se revela atípica, não autorizando, portanto, a intervenção do Direito Penal.



    7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente por atipicidade da conduta”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIX e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A celeuma trazida pela defesa nos presentes autos diz respeito à tênue linha que por vezes separa um ilícito cível de um penal. O tipo imputado ao paciente, trazido no art. 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal, descreve que comete crime de estelionato aquele que ‘emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento’.



    [...]



    Entretanto, na hipótese dos autos, sem necessidade de revolvimento fático, pela versão apresentada pela vítima e pelo paciente, subsidiada pela cópia de mensagens de whatsapp trocadas entre as partes, verifica-se que, em um primeiro momento, o paciente alugou carros da empresa vítima por meio de pagamento efetivamente realizado. Em um segundo momento, o paciente decidiu prorrogar o contrato de aluguel, o que foi aceito pela vítima, acertando o pagamento da prorrogação para momento posterior.



    Constata-se, dessa forma, que o contrato foi prorrogado, de forma informal, diante da promessa de pagamento. Em razão do inadimplemento do paciente, que nem devolvia os carros nem realizava os pagamentos, a vítima solicitou a devolução dos carros e o pagamento da dívida que já totalizava mais de 18 mil reais. Nesse contexto, o paciente devolveu os carros e entregou dois cheques como garantia do pagamento futuro da dívida.



    Oportuno destacar, no ponto, que a vítima afirma expressamente que o paciente entregou os cheques ‘já sabendo que os mesmos não possuíam a devida 'provisão de fundos', pois a todo momento, por meio da conversa de WhastAPP, o mesmo falava em pegar os cheques e transferir o valor devido, no entanto, sempre procrastinava esta providência, oferecendo 'desculpas' (textuais)" (e-STJ fls. 55/56).



    Ou seja, os cheques foram entregues com o objetivo de garantir dívida preexistente, sendo do conhecimento da vítima que não possuíam provisão de fundos, uma vez que além de não terem sido entregues como forma de pagamento, o paciente a todo momento afirmava que ia resgatá-los após a transferência do valor devido. Portanto, não se verifica o uso de ‘artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento’ que tenha induzido ou mantido a vítima em erro.



    Relevante destacar que tanto a fraude quanto o erro são elementos imprescindíveis para a configuração do delito de estelionato, estando relacionados à criação de uma falsa percepção da realidade para iludir a vítima. Não se pode descurar, outrossim, que, no crime descrito no art. 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal, a fraude ocorre por meio do pagamento com cheque sem fundos, havendo o dolo específico do agente de induzir a vítima em erro, consistente na crença de o cheque será descontado, ou seja, de que o emitente possui saldo suficiente em conta, situação não retratada no presente processo”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente